Tribunal: TJMT
Processo: 1011739-04.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011739-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MELINA ROSO CORDAS - CPF: 408.114.448-64 (ADVOGADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), HENRIQUE MACIEL BOULOS - CPF: 756.650.261-15 (ADVOGADO), EDER LINCOLN FORTE FILHO - EPP - CNPJ: 17.866.899/0001-22 (AGRAVADO), COOPCORRMT COOPERATIVA DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 30.907.881/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

- MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

“Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. - Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.”
(TJ-MG - AI: 10358120022928002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/08/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011739-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: EDER LINCOLN FORTE FILHO – EPP e COOPCORRMT COOPERATIVA DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação consignatória de entrega de chaves com pedido de antecipação de tutela movido em face de

EDER LINCOLN FORTE FILHO – EPP e COOPCORRMT COOPERATIVA DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar para determinar
o depósito imediato do molho e o impedimento/sustação de protestos em seu nome, e, ao final do litígio, o reconhecimento do encerramento do vínculo locatício na data de 30.11.2021.

Sustenta a agravante, em síntese, que
“
moveu em face das Agravadas Ação Consignatória de Entrega de Chaves com Pedido de Antecipação de Tutela aduzindo que celebrou com as Agravadas, em 6.8.2020, Contrato de Locação de Imóvel Comercial (Contrato nº 26/2020 – doc. 6) por meio do qual, na condição de locatária, alugou o imóvel situado na Rua Bonifácio Sacchetti, s/n, Quadra 01, lotes 01, 02, 08, 09 e 10, Distrito Industrial de Rondonópolis Augusto Bortoli Razia, CEP 78746-700, em Rondonópolis/MT – o contrato teria duração de 58 (cinquenta e oito) meses. Em meados do mês de outubro de 2021, a Armac teve conhecimento de que o imóvel objeto da locação não contava com licenças e exigências regulatórias que autorizassem o funcionamento de sua filial, de modo que, caso permanecesse lá instalada, estaria em situação de irregularidade perante os órgãos públicos da Municipalidade desta comarca. O único documento que a Armac detinha era um Alvará de funcionamento PROVISÓRIO (doc. 7), com validade até o dia 31.12.2021 e do qual constava no campo de “observações” osdocumentos pendentes para a regularização e emissão do alvará definitivo - perceba-se que o imóvel não contava sequer com o “Habite-se”, nem com os laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Tão logo tomou conhecimento das informações acima, a Armac solicitou às Agravadas a obtenção da documentação que lhes cabia para a necessária regularização do imóvel, inclusive oferecendo-se para auxiliá-las nos trâmites burocráticos. Contudo, desde o início foi informada de que tais procedimentos eram de “responsabilidade da locatária”, o que, obviamente, não procede, uma vez que não é proprietária do imóvel. Entendendo ser caso de rescisão do contrato de locação, em virtude do exposto, a Armac buscou contato com ambas as Agravadas, não logrando, contudo, êxito. Sendo assim, enviou à COOPCORRMT, em 25.11.2021, um e-mail (doc. 8) informando a decisão de rescindir o contrato de locação pelos motivos alinhavados acima e reiterando a necessidade de realização da vistoria final, na forma do contrato – uma vez que, sem os alvarás definitivos de regularidade da área, e vencido o provisório, configurar-se-ia uma situação de irregularidade. A Armac tentou de inúmeras maneiras pôr fim à relação locatícia, seja por meio de tentativa de contato com a Evolução Comércio (locadora) – cujo contato não fora fornecido pela COOPCORRMT (administradora do imóvel) – ou das reiteradas tratativas com a COOPCORRMT (administradora do imóvel), que sequer compareceu para a realização da vistoria final agendada com um de seus prepostos. Ocorre que a Cláusula 9ª, §6º, do contrato de locação em discussão dispõe quanto à necessidade de requisição de agendamento de vistoria final para a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. Conforme se pode notar, a Armac não somente respeitou o prazo estipulado na cláusula acima como passou todo o mês de novembro de 2021 tentando estabelecer contato com as Agravadas, sem qualquer sucesso. Tanto é verdade que um dos advogados da Armac estabeleceu contato direto com o senhor Wagner (preposto da COOPCORRMT), por meio do aplicativo WhatsApp (doc. 9), informando a disponibilidade das chaves e reiterando a necessidade da vistoria final para encerramento da locação, nos termos do contrato. Remanescendo sem qualquer retorno das Agravadas, a Armac, que não poderia mais permanecer irregularmente no imóvel a partir do ano de 2022, desocupou-o e, como se não bastassem os tentames anteriores, notificou extrajudicialmente a COOPCORRMT (doc. 10), em 21.12.2021.”

Narrou, ainda, que
“Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para a retirada das chaves constante da notificação extrajudicial encaminhada à COOPCORRMT, mais uma vez sem qualquer retorno ou posição, a Armac, conforme referendado, deu a locação por encerrada aos 30.11.2021, suspendendo o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação. Ocorre que, no dia 21.3.2022, outro integrante do corpo jurídico da Armac – também signatário da notificação supramencionada – foi contatado pelo senhor Eder (representante legal da Evolução Comércio) por meio do aplicativo WhatsApp (doc. 11), tendo recebido mensagens em tom inequivocamente ameaçador quanto a supostos valores de aluguel em aberto, bem como contas de energia. Na oportunidade, o senhor Eder, inclusive, ameaçou levar os valores a protesto Em que pese o advogado da Armac (Luiz Fernando) proceder de forma sempre cordial com o representante legal da Evolução Comércio, detalhando-lhe o ocorrido e informando-lhe a dificuldade de contato com as Agravadas, o senhor Eder mostrou-se irredutível, até que, em determinado ponto da conversa, ele mesmo confessa que a Evolução Comércio não procedeu à obtenção das licenças necessárias para instalação da filial da Armac na sede do imóveSendo assim, considerando-se as diversas tentativas de promover a rescisão do contrato de locação nos moldes pactuados e, sobretudo, as ameaças promovidas por parte do representante legal da Evolução Comércio, não restou à Armac outra saída senão recorrer ao Poder Judiciário, ajuizando esta ação de consignação das chaves com pedido de tutela de urgência para o depósito imediato do molho e o impedimento/sustação de protestos em seu nome, e, ao final do litígio, o reconhecimento do encerramento do vínculo locatício na data de 30.11.2021. Em que pese toda a argumentação acima, bem como suas respectivas comprovações, a r. decisão agravada (ID 85654771) negou a antecipação de tutela pleiteada pela Armac.”

Requereu, ao final, a
“
antecipação da tutela recursal, na forma do artigo 1.109, I, do CPC, considerando-se a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris no caso concreto, para que: (i) Seja autorizado o depósito das chaves do imóvel em juízo, ou, alternativamente, que seja determinado judicialmente o recebimento das chaves pelas Agravadas; e (ii) as Agravadas sejam impedidas de promover a realização de protesto contra a Armac, ou, caso assim já tenham procedido, que seja determinada a imediata sustação de eventual protesto. No mérito, uma vez evidenciada a necessidade de reforma da r. decisão agravada, e demonstrado o cabimento do presente agravo de instrumento, REQUER a Armac que seja dado pronto e total provimento ao presente recurso, a fim de que se determine ao juízo de origem que reforme sua decisão para dar deferimento ao pedido de tutela provisória de urgência feito pela Armac.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação consignatória de entrega de chaves com pedido de antecipação de tutela movido em face de

EDER LINCOLN FORTE FILHO – EPP e COOPCORRMT COOPERATIVA DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar para determinar
o depósito imediato do molho e o impedimento/sustação de protestos em seu nome, e, ao final do litígio, o reconhecimento do encerramento do vínculo locatício na data de 30.11.2021.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, como ressaltado quando da apreciação da liminar,
embora em uma cognição sumária, não se visualiza a probabilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, eis que, da narrativa inicial, ao menos pelo que se vislumbra nesta estreita sede probatória e cognitiva, demanda a imperiosa produção de outras provas, sendo insuficientes, para aquilatar a verossimilhança das alegações, os documentos encartados, haja vista que da análise da petição inicial bem como do documentos encartados nos autos verifica-se que a análise o requerido em sede de tutela antecipada adentra na própria questão de mérito a ser decidida no processo, assim, não há é razoável o deferimento de tal medida sem dilação probatória.

Ademais, é sempre de bom alvitre ouvir primeiramente a parte contrária, antes de proferir uma decisão (ainda que seja reputada como de natureza urgente) que venha a atingir seus interesses materiais e jurídicos.

A respeito do tema, MARCUS VINÍCIUS RIOS GONÇALVES:

“Embora a tutela antecipada de urgência possa ser concedida inaudita altera parte, o juiz deverá fazê-lo apenas em situações excepcionais, quando o perigo for muito imediato e não puder aguardar a manifestação do réu. De contrário, será sempre prudente ouvir primeiro o réu, que poderá trazer elementos outros que ajudem na formação de sua convicção”
(Novo Curso de Direito Processual Civil. Saraiva: São
Paulo, 2007, p. 306).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Grande parte das considerações tecidas pelo agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural. II. Em relação ao bloqueio de bens, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da tutela vindicada, visto que não há nos autos elementos probatórios robustos para a concessão, não tendo o agravante sequer demonstrado possuir relação jurídica com todas as partes constantes no polo passivo da demanda. III. Agravo de instrumento conhecido e improvido. IV. Decisão mantida.
(TJ-DF 07130317920208070000 DF 0713031-79.2020.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De fato, não há, ao menos neste momento processual, lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, a ponto de necessitar a modificação do
decisum
em sede de agravo, uma vez que a matéria se confunde com o mérito da ação originária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PERIGO DE DANO REVERSO.MATÉRIA OBJETO DO FEITO SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO. DECISUM MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Agravante não conseguiu desconstituir a decisão agravada, vez que não teve sucesso em comprovar suas alegações, além do que, a matéria objeto do pleito se confunde com o mérito da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, que é a discussão acerca da prescrição do crédito tributário das dívidas da Agravada; II - A prescrição será objeto de julgamento no mérito da ação originária, e por prudência foi concedida pelo juiz de base a tutela antecipada para não provocar lesão à Agravada; III - Há, por outro lado, um periculum in morareverso, pois a modificação da decisão combatida poderá acarretar lesão a Agravada, já que, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, caso não seja deferida a tutela nesta fase, a autora, continuará com sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado suspensa, acarretando dificuldades em suas operações comerciais; Recurso improvido.
(TJ-MA - AI: 0368752015 MA 0007083-92.2015.8.10.0000, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 22/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR - PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA QUE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. - Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. - Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.
(TJ-MG - AI: 10358120022928002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 21/08/2013, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013)

Com essas considerações, ratifico a liminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022